Tribunal: STF
Processo: Rcl 45591
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Belo Horizonte em face de acórdão que, proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem (Processo 9090697.09.2017.813.0024), teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 19 e 29/STF.
    Segundo aduz o reclamante, o beneficiário ingressou com “ação ordinária contra o Município de Belo Horizonte (...), na qual se sustentou que a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS teria sido majorada de forma ilegal pelo Decreto Municipal nº 15.433/13”.
    Sustenta, ainda, a parte reclamante que é constitucional a taxa municipal em questão, tendo esta Corte já se pronunciado “sobre a constitucionalidade da TCR do Município de Belo Horizonte, por remunerar serviços públicos específicos e divisíveis, conforme previsão do art. 145, II, da CF/88”, e que a “divisibilidade diz respeito, exatamente, à possibilidade de rateamento, entre os contribuintes, do custo previsto do serviço”.
    Articula com suposta teratologia da decisão questionada, considerando que “o precedente citado na decisão reclamada (RE 576321 – Tema 146) não tratou do tema relativo à vedação da majoração da taxa por decreto”.
    Afirma, ainda, que, “Na verdade, bem diferente do entendimento da ilustre Turma Recursal, a tese firmada no precedente paradigma vai ao encontro da questão fulcral posta em debate na demanda originária. Com efeito, o que restou decidido diz respeito à constitucionalidade da base de cálculo da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos fixada com base no custo estimado do serviço, rateado entre os contribuintes, restando claro que a constitucionalidade da base de cálculo da TCR decorre da sintonia entre o valor cobrado e o custo do serviço”.
    Defende a procedência da presente reclamação, “para que seja cassada a decisão que contraria julgado dessa Suprema Corte ou para que se determine medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 CPC/15)”.
    É o breve relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso, alega-se inobservância aos enunciados das Súmulas Vinculantes 19 e 29/STF. Não obstante os argumentos expendidos pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados.
    Veja-se o que foi deliberado pela origem. A partir do entendimento lançado em sentença, confirmado pelo pronunciamento colegiado, assentou-se a constitucionalidade da taxa ante a possibilidade de verificar-se, na espécie, a divisibilidade do serviço em função do qual se instituiu a cobrança.
    Assim, diferentemente do apontado nesta reclamação, a questão fora decidida não em contrariedade à Súmula Vinculante 19/STF, mas à luz daquilo que por ela preconizado:
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
    Demais disso, no tocante a majoração do valor devido da referida taxa, colho da sentença o seguinte trecho (documento eletrônico 2, fls. 47 a 48):
    “Contudo, no que tange ao pleito de revisão do valor da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos TCR, tenho que razão assiste à parte autora, pois o reajuste superior ao índice oficial da correção monetária configura aumento do tributo, insuscetível de ser promovido por meio de decreto, pois o aumento do valor cobrado pela TCR adveio do Decreto Municipal nº 15.433/2013. 
    O Princípio Constitucional da Reserva Legal Tributária está previsto de maneira muito clara no artigo 150, I da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 CRFB/88, ao assim estabelecer como Limitações ao Poder de Tributar para a instituição e o aumento de tributos, a saber: (...)
    …..................................................................................................
    Com efeito, o artigo 23 da Lei Municipal nº 8.147/2000 apresenta uma fórmula indicando como será calculado o valor do TCR, contudo, não delega, em momento algum, e nem poderia fazê-lo, a tarefa de majorar os componentes de tal fórmula a Decreto Municipal:
    ‘Art. 23 O valor da TCR será obtido de conformidade com a seguinte fórmula: TCR=UCR. FFC. ECO, onde: 
    I – UCR é a Unidade de Coleta de Resíduos obtida na forma do parágrafo único deste artigo; 
    II – FFC é o Fator de Frequência de Coleta equivalente a: 
    a) 1 (um inteiro) para coleta alternada, e 
    b) 2 (dois inteiros) para coleta diária.
    III – ECO é o número de economias existentes no imóvel.’
    Entretanto, na contramão da Sistemática Constitucional Tributária, sobreveio o Decreto Municipal nº 15.433/2013 que, em seu artigo 22, em que pese não seja lei em sentido estrito, definiu valores específicos a serem cobrados dos contribuintes, valores esses que, com efeito, não correspondem à mera correção monetária pelo IPCA-E, mas sim, a uma verdadeira majoração do tributo, sem a lei específica exigida constitucionalmente, a pretexto impróprio de apenas se definir os itens que compõem a fórmula legal (…).
    …...................................................................................................
    Da leitura desses dispositivos, é possível entender que, de certo os Decretos Municipais mencionados, ao fixarem o valor da taxa para os exercícios de 2014 a 2018, em valor superior ao do exercício anterior, não sendo considerada apenas a correção monetária, realizaram o aumento do tributo, desrespeitando o mencionado artigo 150, I da CRFB/88.
    Assim, não pode prosperar a alegação do réu de que a mera atualização e utilização da fórmula não afrontaria o princípio da reserva legal, o que, segundo o artigo 97, § 1º do Código Tributário Nacional, desafia lei específica para tanto: (…).
    …...................................................................................................
    Portanto, o meio utilizado pela Municipalidade para aumentar o valor devido pela TCR afronta o princípio da reserva legal, uma vez que deveria ter sido realizado por meio de lei ordinária Municipal, conforme já explanado.”
    Nota-se, portanto, que a Turma Recursal, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, decidiu pela inconstitucionalidade da majoração, realizada por meio de decreto, sem supedâneo em lei em sentido formal, da Taxa de Coleta de Resíduos.
    Por igual razão, não procede a alegada inobservância ao disposto na Súmula Vinculante 29/STF, cujo teor é o seguinte:
    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    A questão jurídica posta em exame tangencia a inconstitucionalidade da majoração da citada taxa por meio de decreto, não havendo a Turma Recursal emitido juízo negativo sobre os elementos previstos em lei que compõem a base de cálculo para fixação da taxa.
    Em que pese o articulado pela parte reclamante, não verifico, na espécie, a aderência necessária entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. O quadro não comporta, pois, o processamento da reclamação.
     Em casos fronteiriços, cito, entre outros, os seguintes precedentes, a envolver controvérsia similar, com o mesmo Município reclamante e a mesma linha argumentativa, menciono os seguintes precedentes da Segunda Turma: Rcl 45.587/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 45.757/MG, Ministra Cármen Lúcia:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 19. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Em análise detida dos autos, observa-se a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante 19, o que evidencia a ausência do atendimento dos requisitos constitucionais necessários para a utilização da via reclamatória. III- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 29 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Em sede monocrática, acrescento, entre inúmeros outros, os seguintes pronunciamentos: Rcl 47.023, Ministro Dias Toffoli; Rcl 45.590/MG; Ministra Cármen Lúcia; Rcl 47.024, Ministro Gilmar Mendes.
    Para além disso, passa necessariamente pelo exame de legislação local (Decreto municipal nº 15.433/13 e Lei Municipal nº 8.147/2000) rever o entendimento adotado pelo órgão judiciário de origem de que decreto municipal reajustou os valores da taxa em discussão sem observar os limites estabelecidos na legislação local. Incide, na espécie, o óbice do Enunciado 280 da Súmula/STF. 
    Nessa linha, também a envolver o Município reclamante, Rcl 47.025, Ministro Roberto Barroso, Rcl 46.621/MG, Ministro Roberto Barroso.
    Por fim, não se ignore, ainda, que esta Suprema Corte possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que a reclamação não pode ser empregue como sucedâneo de recurso.
    Em mesma linha de entendimento cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: Rcl 41.322-AgR/SP, Primeira Turma, Ministro Marco Aurélio; Rcl 44.698-AgR/PA, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber; Rcl 46.037-AgR/PA, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 46.946-AgR/PR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.”
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE 635.688 RG. TEMA 299. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal.”
    3. Agravo interno conhecido e não provido.
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADIS 6.363-MC-REF/DF E 6.625-MC/DF. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 932, VIII, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicada a análise da medida liminar requerida.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator